Tribunal: TJMT
Processo: 1032455-47.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032455-47.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), SIRLEI FATIMA TORMEM - CPF: 890.987.571-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Execução De Título Extrajudicial. Medidas Executivas Atípicas (Art. 139, Iv, Do Cpc). Suspensão/Apreensão De Cnh E Passaporte E Bloqueio De Cartões De Crédito. Ausência De Indícios De Fraude Ou Ocultação Dolosa De Bens. Necessidade De Demonstração De Utilidade E Adequação Da Medida. Suspensão Nacional (Tema 1.137/Stj).
Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de adoção de medidas executivas atípicas, suspensão/apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, sob o fundamento de ausência de evidências de sua utilidade para a localização de bens ou satisfação do crédito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se estão presentes os requisitos para imposição de medidas executivas atípicas; (ii) estabelecer se a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.137 impede a análise judicial dos pedidos de suspensão/apreensão da CNH e passaporte.

III. Razões de decidir

3.

A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração concreta de fraude, comportamento procrastinatório ou ocultação deliberada de patrimônio, dada a excepcionalidade e o caráter restritivo a direitos fundamentais.

4. O bloqueio de cartões de crédito possui natureza meramente punitiva no caso, sem relação direta com a satisfação do crédito, contrariando a finalidade da execução prevista no art. 824 do CPC.

5. O STJ determinou a suspensão nacional de todos os feitos que tratem da suspensão de CNH e apreensão de passaporte no Tema 1.137 (REsp 1.955.539/SP), devendo o juízo de origem abster-se de deliberar sobre tais medidas enquanto perdurar a afetação.

IV. Dispositivo

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“A imposição de medidas executivas atípicas requer demonstração concreta de fraude, comportamento procrastinatório ou ocultação dolosa de bens, não bastando o mero insucesso de diligências patrimoniais.

A suspensão nacional determinada no Tema 1.137/STJ impede a análise de pedidos de suspensão de CNH e apreensão de passaporte até o julgamento definitivo da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, e 824.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1011911-38.2025.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2025; TJMT, N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025; STJ, REsp 1.955.539/SP, Tema 1.137.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032455-47.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED

MATO GROSSO
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1011764-12.2023.8.11.0055, proposta em face de
Sirlei Fátima Tormem
.

O Juiz
a quo
indeferiu o pedido de adoção de medidas executórias atípicas, fundamentadas na suspensão/apreensão da CNH, passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da parte executada, sob o fundamento de que inexistem evidências de que as medidas solicitadas surtirão efeito na localização de patrimônio disponível ou no adimplemento do crédito exequendo.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta ter esgotado todos os meios ordinários de localização de bens da executada, mediante pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD, expedições de ofícios a diversas entidades públicas e privadas, além de expedições de carta precatória para penhoras no endereço atual da Agravada em comarca distinta, todas infrutíferas.

Pede, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e a autorização para suspensão/apreensão da CNH, cartões de crédito e passaporte da Agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

A medida liminar foi indeferida (ID. 316279929).

Intimada, a Agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MATO GROSSO em virtude de decisão que indeferiu os pedidos de suspensão/apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito da executada Sirlei Fátima Tormem.

A Agravante afirma que, desde o início da Execução de Título Extrajudicial, buscou exaustivamente localizar bens penhoráveis da Executada, realizando pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED e PREVJUD, além de expedir ofícios a entidades públicas e privadas e cartas precatórias para tentativa de penhora de bens na residência da devedora, todas sem êxito.

Diante disso, requereu a adoção de medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC. O pedido foi indeferido sob o fundamento de que inexistem evidências de que as medidas solicitadas surtirão efeito na localização de patrimônio disponível ou no adimplemento do crédito exequendo.

Não há razão que justifique a reforma da decisão agravada.

De início, é importante reconhecer que a Agravante adotou diversas diligências para localização de bens da Executada, utilizando os principais sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, CAGED, PREVJUD), além de ter expedido ofícios a entidades públicas e privadas e cartas precatórias para tentativa de penhora de bens móveis na residência da devedora.

Tais providências, ainda que realizadas uma única vez em cada sistema ou órgão consultado, evidenciam o empenho da exequente na busca pela satisfação de seu crédito pelos meios executivos ordinários, o que deve ser considerado.

Ocorre que a adoção de medidas executivas atípicas, como a suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio de cartões de crédito, possui caráter excepcional e interventivo, por impor restrições a direitos fundamentais do devedor.

Por essa razão, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça exige não apenas o esgotamento dos meios executivos ordinários, mas também a demonstração concreta de conduta fraudulenta, comportamento procrastinatório ou ocultação dolosa de patrimônio por parte do executado.

(N.U 1011911-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025).

A mera mudança de domicílio da comarca de Tangará da Serra/MT para Goiânia/GO, assim como o fato de a Executada não ter apresentado manifestação nos autos de origem, embora regularmente citada, não caracterizam, por si só, conduta de má-fé ou intenção deliberada de se esquivar do cumprimento da obrigação.

No que se refere à venda de imóvel após citação em outra execução movida pela mesma Cooperativa, inexiste demonstração convincente de conduta fraudulenta, comportamento procrastinatório ou ocultação deliberada de patrimônio por parte da devedora com o propósito específico de frustrar a execução.

Cabe ressaltar que no processo originário o Juiz singular decidiu que não estavam presentes os requisitos caracterizadores da fraude à execução.

Dessa forma, não se verifica nos autos a presença dos requisitos excepcionais que autorizam a adoção das medidas atípicas pleiteadas, seja quanto à suspensão da CNH e apreensão do passaporte, seja quanto ao bloqueio dos cartões de crédito.

Especificamente quanto ao bloqueio dos cartões de crédito, no contexto apresentado, a medida assume caráter meramente punitivo, sem demonstração de sua utilidade para a satisfação do crédito, o que contraria a finalidade do processo de execução, que é a expropriação de bens para pagamento do débito, conforme estabelece o art. 824 do CPC.

Nesse sentido, este Tribunal possui o entendimento de que
a aplicação de medidas atípicas deve ser precedida da demonstração de sua eficácia para a satisfação do crédito
. (N.U 1012341-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025, Publicado no DJE 20/08/2025)

Para além disso, o Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão nacional do processamento de todos os feitos e recursos que versem sobre a controvérsia jurídica relativa à aplicação das medidas executivas atípicas de suspensão da CNH e apreensão do passaporte, no julgamento do Tema 1.137, originado no REsp 1.955.539/SP.

Assim sendo, determino que o Juiz
a quo
observe os efeitos vinculantes da afetação ao Tema 1.137, abstendo-se de deliberar sobre os pedidos de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte enquanto perdurar a suspensão nacional do tema.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025